Tribunal: STF
Processo: Rcl 55708
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jeovana Cunha de Faria contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo 5040308-76.2021.8.09.0051, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o Tema 800 da Repercussão Geral (aresto do ARE 835.833-RG/RS) por ele ser inaplicável ao seu recurso, o qual versa “tão somente [sobre] a alegação de violação ao art. 5º, XXXV e ao art. 93, IX, ambos da CF” (página 3 da inicial).



    Registra que



    “[…] jamais houve arguição, no Recurso Extraordinário interposto, de qualquer questão meramente privada discutida no âmbito dos Juizados Especiais cíveis – pois, repita-se, o objeto do remédio recursal extraordinário refere-se a garantias constitucionais processuais de ordem pública -, razão pela qual há o distinguishing da situação ora sob análise em relação àquela versada nos autos do RE nº 835- 833-RS, tal como alegado em sede de Agravo Interno e embargos de declaração deste último.” (página 4 da inicial)



    Requer seja determinada a suspensão do Processo 5040308-76.2021.8.09.0051 até o julgamento da presente reclamação, cuja procedência se espera



    “[…] para fins de preservar-se a competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão que denega o seguimento e ordenando que lhe sejam remetidos os autos em que interposto o Recurso Extraordinário […].”



     É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, mantida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto:



    “A respeito da questão, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 835.833-RS decidiu pela inexistência de repercussão geral na discussão de questões meramente privadas discutidas no âmbito dos Juizados Especiais cíveis, devendo, na ausência de "adequada justificação", aplicar-se ao "recurso extraordinário interposto nas causas de juizados especiais estaduais cíveis da lei nº 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral". O presente caso é emblemático da situação delineada, eis que tratando-se de interesses meramente privados, a causa já foi decidida e submetida a outro grau de jurisdição, não se desincumbindo o recorrente da demonstração de elementos indicativos da satisfação do requisito relativo à presença da repercussão geral, pelo que o recurso deve ter tolhido o seu seguimento.” (página 152 do documento eletrônico 10)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral.



    Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do novo CPC, ao aplicar corretamente a sistemática da repercussão geral.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Por oportuno, confiram-se os acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta Corte ao julgar as Rcls 46.371-ED/SP e 47.146-ED/SP, de minha relatoria. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator